Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DIVERSA. ILEGITIMIDADE. CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
I – A legitimidade passiva é aferida a partir da Teoria da Asserção cujas condições da ação são averiguadas, segundo um juízo provisório de veracidade do que foi deduzido, pelo autor, na inicial. Superada a fase de recebimento da petição inicial, entende-se que a ausência de pertinência subjetiva da ação configura julgamento de mérito, que afasta a responsabilidade do réu, citado.
II – Efetivado contraditório e a instrução processual, a responsabilização pela inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes deve ser atribuída àquele que contribuiu com o fato e não a terceiro que não tem qualquer relação jurídica com o prejudicado.
III – Ofertada possibilidades de o autor trazer aos autos ou requerer a produção de provas relativa à sua afirmação quanto à legitimidade passiva, não o fazendo, ele não se desonera ao ônus processual que lhe foi imposto, pois a eficiência dos documentos juntados é direcionador da procedência ou não dos pedidos efetivados.
IV – Apelo não provido.